Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800536-79.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELESSANDRO DE OLIVEIRA VALES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800536-79.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPÍRITO SANTO.

PACIENTE: ELESSANDRO DE OLIVEIRA VALES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO, QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ARTIGO 319 do CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0807643-14.2020.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 29/09/2020. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA,
PACIENTE PRESO DESDE O DIA 24/10/2019
. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE PERDURA POR 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OU PREVISÃO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA SEM PREVISÃO DE DATA. RETARDO ATRIBUÍDO AO JUDICIÁRIO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO DIANTE DA GRAVIDADE DO CRIME. O JUIZO COATOR DEVERÁ IMPOR AS CONDIÇOES CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
EX VI
DO ARTIGO 319 DO CPP, SE POR
AL
NÃO ESTIVER NÃO ESTIVER PRESO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão, qualidades pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP, são mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
Liberatório anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi conhecida e denegada. Não conhecimento;

2. Excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, paciente preso desde o dia 24/10/2019. Tal arguição encontra guarida no presente
writ
, uma vez que o paciente se encontra preso desde o dia 24/10/2019 e a ação penal se encontra na fase inicial, como consta nas informações da autoridade inquinada coatora, aguardando que os demais denunciados apresentem suas defesas preliminares, não havendo, outrossim, previsão para a prolação de sentença em tempo razoável, restando violada, portanto, a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal;

3. Cumpre observar que a jurisprudência pátria tem decidido reiteradamente pela configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há previsão para a conclusão da instrução e/ou para o julgamento de réu preso. Precedentes;

4. Com supedâneo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, razão pela qual a liberdade do paciente é medida que se impõe;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, concedida, se por
al
não estiver não estiver preso. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, conceder a Ordem, se por
al
não estiver não estiver preso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém. (PA), 22 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ELESSANDRO DE OLIVEIRA VALES, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, preso preventivamente no dia 24/10/2019, em decorrência da operação denominada “HÓRUS 2.0”, para apuração de uma associação de pessoas voltada para a prática de crime de tráfico de drogas na comarca local, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

O impetrante afirma que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) carência dos requisitos autorizadores da prisão; c) há mais de 06 (seis) meses a autoridade inquinada coatora não reavalia a necessidade da custódia extrema; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medicadas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4441152 - páginas 1 a 5).
Ministério Público
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que o paciente e demais denunciados foram presos preventivamente em decorrência da operação Hórus (“Desbarata”) deflagrada pela Polícia Civil a fim de desarticular/”desbaratar” uma organização responsável pelo tráfico de drogas no município de Cachoeira do Arari/PA e arredores, na qual, a princípio, foram presos preventivamente 07 (sete) alvos, além da apreensão de várias porções de entorpecentes oriundos do comércio ilegal de drogas ilícitas e, posteriormente, fora oferecida denúncia em desfavor de 14 (catorze) investigados. Trata-se de operação complexa que culminou com a quebra de sigilos dos envolvidos e a prisão de vários investigados/integrantes, dentre eles o ora paciente, um suposto operador financeiro que atuava, em tese, como comprador de drogas de fornecedores de outras cidades/regiões, integrante desse grupo voltado ao tráfico na região do Marajó. A referida organização criminosa era dividida em vários núcleos, sendo o principal, liderado por Antônio Carlos dos Santos Nascimento, vulgo, “Antônio da Bacaba”, que apesar de estar detido no CRPP II, aparentemente comandava os demais. Dada a complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, em núcleos, no qual era organizado os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico. A Autoridade Policial instruiu a representação com interceptações telefônicas que demonstram a cooperação entre os investigados com o fim de comercializar drogas. De acordo com a peça acusatória, o ora paciente, Elessandro de Oliveira Vales, vulgo Galego, restou identificado como responsável por fazer depósitos referentes às negociações e, também, pelo transporte de drogas. Sua conduta se amolda, em tese, aos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da lei de drogas. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de 14 investigados, dentre eles o coacto, fazendo referência a diálogos transcritos, narrando, inclusive, a possibilidade da eliminação de concorrentes do mercado nefasto do tráfico de drogas pela organização criminosa, fato que demonstra possíveis planos de execução/homicídio de desafetos. A prisão preventiva do coacto foi decretada em 24/10/2019, sendo cumprida no dia 18/11/2019. Informa a autoridade coatora quanto ao andamento do processo que o procedimento está na fase de recebimento da denúncia. A defesa do coacto protocolou pedidos de revogação da prisão cautelar, os quais foram indeferidos em 09/01/2020 e 09/04/2020.

Analisando o presente feito, verifica-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0807643-14.2020.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, em 28/09/2020, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Id. Doc. nº 3727111), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

O impetrante reitera no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo por: carência dos requisitos autorizadores da prisão, suficiência de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0807643-14.2020.8.14.0000, em 28/09/2020 (Acórdão Id. Doc. nº 3227111), razão pela qual deixo de conhecê-las.

Em que pese a reiteração das alegações supra, constata-se, ainda, a argumentação de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra custodiado desde o dia 24/10/2019.

EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Busca o presente
writ
a revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de excesso de prazo tanto da instrução quanto da custódia cautelar, uma vez que o paciente se encontra preso desde o dia 24/10/2019 e a ação penal se encontra na fase inicial, como consta nas informações da autoridade inquinada coatora, aguardando que os demais denunciados apresentem suas defesas preliminares.

Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente em 24/10/2019, se encontrando custodiado cautelarmente por 01 (um) ano e 03 (três) meses, no dia 29/09/2020, 11 (onze) meses após a prisão preventiva do coacto, esta Sessão de Direito Penal julgou e denegou 01 (um)
Habeas Corpus
nº 0807643-14.2020.8.14.0000, onde a impetração já se manifestava quanto ao excesso de prazo.

Ressai, sem dúvida, o evidente constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente. Basta ver, que na primeira impetração, que foi denegada, houve justificativa de que esse excesso de prazo decorria tanto do momento de pandemia que estava sendo vivenciado, como também pela complexidade do feito, em razão do grande número de envolvidos. Agora, neste
Habeas Corpus
, novamente a autoridade coatora justifica pela complexidade, sendo que, decorridos 05 (cinco) meses da primeira impetração, nada foi feito para que o processo fosse disparado com o recebimento da denúncia e a instrução processual. Não há assim, razoabilidade no sentido da manutenção do paciente no cárcere, nada mais justificando tal situação devido o lapso temporal decorrido sem que houvesse movimentação processual, permanecendo no mesmo estado anterior, em relação a primeira impetração.

Assim sendo, extrapola os limites da razoabilidade a manutenção da prisão cautelar, sem que haja certeza da realização da audiência, outrossim, previsão para a prolação de sentença em tempo razoável, restando violada, portanto, a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Não obstante a gravidade do delito imputado ao réu, a delonga no seu encarceramento sobreleva-se, configurando evidente constrangimento ilegal.

Cumpre observar que a jurisprudência pátria tem decidido reiteradamente pela configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há previsão para a conclusão da instrução e/ou para o julgamento de réu preso. Nesse sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CRIME AMBIENTAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. É direito do réu preso, acusado em processo penal, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, em conformidade com a Constituição da República (art. 5º, LXVIII) e com o Decreto n.

678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, item 5).

2. O paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de um ano e oito meses e não há previsão para a conclusão da instrução. Isso porque, depois de anulada parte dos atos já realizados, a nova colheita da prova não pôde ser efetivada em razão do não comparecimento de testemunha de acusação, perante a afirmação, pelo Ministério Público, de que persistia o interesse em tal oitiva.

3. O exame das informações obtidas no endereço eletrônico da Corte estadual permite verificar que, até o momento, não foi sequer designada nova data para a realização da audiência.

4. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo identificado na espécie, revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC 488.276/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019).

[...]1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No presente caso, configurado excesso de prazo apto a superar o enunciado sumular n. 52/STJ, uma vez que o recorrente – único réu da ação – encontra-se custodiado desde 15/3/2017, a instrução criminal foi encerrada em 28/3/2018, e até o presente momento ainda não foram juntadas alegações finais em razão de sucessivos deferimentos de diligências solicitadas pelo órgão acusatório, tendo o último pleito sido deferido em 14/8/2018,
não havendo, portanto, previsão para a prolação de sentença em tempo razoável
.

3. Recurso ordinário provido.” (
RHC n. 101.070/PE
, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª T., DJe 31/10/2018, grifei).[...]

Em que pese a configuração do excesso de prazo, a gravidade do crime, em tese, praticado, demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão. Portanto, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição das referidas medidas acautelatórias.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e concedo a Ordem impetrada, ressalvada prisão por motivo diverso, devendo a custódia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, se por
al
não estiver não estiver preso, com exceção da fiança, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

É o meu voto.

Belém. (PA), 22 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/02/2021